Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES AFASTADAS. PRETENSÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS DE PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a se abster de efetuar os descontos na remuneração do autor, de 1,5% (um e meio por cento), a título de “Contribuição Militar Adicional” e para condenar o réu a restituir os valores descontados a partir de 04/11/2021 (vide tabela ao ID 128237359), mais as parcelas que venceram no curso do processo, montante a ser corrigido monetariamente pela SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021) desde o vencimento. Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC. Em seu recurso, preliminarmente alega prescrição do fundo do direito, sustentando que não foi apresentada renúncia no prazo prescrito. Além disso, aponta ilegitimidade passiva, afirmando que o regime previdenciário da Polícia Militar do Distrito Federal é competência da União. No mérito, aduz ser cabível o desconto da contribuição em folha porque o momento para renúncia ao direito da pensão militar adicional, com a alíquota de 1,5% (um e meio por cento), já precluiu, sendo obrigatório seu recolhimento pelos contribuintes que não formalizaram a renúncia, em caráter irrevogável, até 31 de agosto de 2002. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 41042762). Sem preparo devido à isenção legal. Sem contrarrazões.
3. Em relação a prescrição, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Dessa forma, irretocável a sentença nesse ponto e que assim dispôs: “A pretensão da parte autora não foi alcançada pela prescrição de fundo de direito. Isso porque se trata de parcelas descontadas mensalmente, o que renova o prazo prescricional a cada novo desconto e, ainda, a requerente se insurge contra o indeferimento administrativo, o qual ocorreu em 2021.”. Preliminar de prescrição rejeitada.
4. Quanto à ilegitimidade apontada, verifica-se que o Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
5. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. Por sua vez, a Lei n. 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação dada pela Lei n.10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: “ADMINISTRATIVO - PENSÃOMILITAR- CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.? (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010)”.
6. Desse modo, sendo possível a renúncia ao benefício a qualquer tempo, a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas após a renúncia expressa deve ser mantida.
7. Recurso conhecido, preliminares de prescrição e de ilegitimidade rejeitadas, e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários porque não houve contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.